Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. De acordo com a petição de id 60150374, não houve o cumprimento da liminar pela Agravada, que se limitou a discorrer sobre a possibilidade de reembolso do tratamento ao id 60114089. Sob pena de majoração da multa por descumprimento e/ou arresto nas contas, intime-se a Agravada para, em 5 dias, comprovar o cumprimento da liminar, que assim restou deferida: “À vista do exposto, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde Requerido que proceda ao custeio do tratamento médico indicado nos autos pela Clínica Heads, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator